Tribunal: TJSP
Processo: 1007910-93.2015.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS – EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA - NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.